Tribunal: TJES
Processo: 5000080-96.2020.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000080-96.2020.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: NILCE CLEIA RODRIGUES MEDICI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONTA BANCÁRIA FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. FRAUDE NO SISTEMA BANCÁRIO. RISCO DA ATIVIDADE. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO COM RESSALVA DOS VALORES JÁ PAGOS PELA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, constituindo risco próprio da atividade empresarial (fortuito interno). A contratação de empréstimo consignado em conta bancária não reconhecida pelo consumidor caracteriza falha na prestação de serviços, ensejando a responsabilização da instituição financeira independentemente de culpa. O dever de segurança impõe às cooperativas de crédito a verificação da idoneidade das operações realizadas, utilizando mecanismos eficazes contra fraudes.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente do Dr. Frederico Ivens Miná Arruda de Carvalho, Gabinete 1, sendo acompanhado pelo Dr. Ademar João Bermond.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, com pedido de tutela provisória de urgência, movida por NILCE CLEIA RODRIGUES MEDICI.

Consta dos autos que a requerente foi surpreendida com a realização de empréstimo bancário consignado nº 309048572, parcelado em 84 prestações de R$ 529,34 (quinhentos e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos), em conta bancária que não reconhece como sua.

Na petição inicial, postulou em sede de antecipação de tutela a imediata suspensão dos descontos do empréstimo e, no mérito, a manutenção dos efeitos da liminar, a declaração de ausência de relação jurídica entre as partes e condenação por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, condenando a cooperativa de crédito às seguintes obrigações: a) declarar a ausência de relação jurídica entre as partes, determinando o cancelamento da conta bancária nº 63389870-8, Agência 756, e declarando nulo o empréstimo realizado, tornando definitiva a tutela provisória concedida, bem como condenando a ré à restituição simples dos valores descontados indevidamente; b) condenar a cooperativa ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Irresignada com a decisão, a cooperativa interpôs o presente recurso inominado, pugnando pela total reforma da sentença para julgar improcedente a demanda.

A recorrida apresentou contrarrazões tempestivamente.

É o relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, uma vez que presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo em seu efeito devolutivo, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9.099/1995.

Das questões processuais

Inicialmente, cumpre analisar as preliminares suscitadas pela recorrente.

Da competência dos Juizados Especiais Cíveis

Afasto a preliminar de incompetência do juízo, pois verifico inexistir necessidade de perícia técnica complexa para resolução da presente demanda, sendo a documentação constante dos autos suficiente para apreciar o direito pleiteado. A controvérsia não apresenta complexidade incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, em conformidade com a orientação prevista no Enunciado nº 54 do FONAJE.

Do cerceamento de defesa

Rejeito a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que se mostra desnecessária a dilação probatória pretendida pela recorrente. As alegações controvertidas encontram-se suficientemente elucidadas pela prova documental (artigo 443 do Código de Processo Civil), sendo certo que a prova pretendida não possui o condão de trazer esclarecimentos relevantes para o julgamento da lide.

Ressalta-se que o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe desconsiderar aquelas inúteis ao seu convencimento, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Da legitimidade passiva

Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista que a recorrente está inserida na cadeia de consumo, possuindo pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da ação.

Do mérito

Após detida análise do conjunto probatório constante dos autos, verifico ser hipótese de manutenção integral da sentença objurgada pelas razões que passo a expor.

Da relação de consumo e responsabilidade objetiva

O caso em análise decorre de evidente relação de consumo entre a recorrida e a recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e serviços.

Considerando tratar-se de relação de consumo, aplica-se à recorrente a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o artigo 14 do CDC. A obrigação de indenizar, in casu, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

Do ônus da prova

No caso em questão, verifico que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Por essa razão, suas alegações não merecem prosperar.

Das fraudes no sistema bancário como fortuito interno

As fraudes ou delitos praticados contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou correntistas, configuram fortuito interno, pois fazem parte do risco próprio do empreendimento bancário e, por essa razão, não eximem a instituição financeira do dever de indenizar. Nesse sentido, é expressa a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços decorre da falha de segurança, caracterizando falha na prestação do serviço (artigos 4º, II, c/c 6º, I, e 12, § 1º, do CDC) e impondo o dever de indenizar pelos danos decorrentes do fortuito interno.

Da jurisprudência aplicável

Corroboram tal entendimento os precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO – RECURSO PROVIDO. 1.A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento. 2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes. 3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número telefônico que consta no verso do cartão de crédito e possuía os dados da correntista; b) as transferências via pix foram realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando os saldos das contas bancárias negativos ou zerados. 4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o estorno dos valores, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico. 5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5001905-24.2022.8.08.0021, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 30/Nov/2023.

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE DEVER DE CUIDADO POR PARTE DO CONSUMIDOR AO ENTREGAR DADOS SENSÍVEIS E CARTÃO MAGNÉTICO A TERCEIROS. CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) III.VII.
In casu, denota-se flagrante imprudência do Recorrido em deliberadamente entregar o plástico do cartão de crédito a um desconhecido (motoboy) que passaria em sua residência para realizar a coleta do cartão de crédito e senhas pessoais, não podendo, portanto, ser eximido de culpa, denotando-se, por outro lado, a negligência do Recorrente ao não identificar a atipicidade das movimentações financeiras, através de mecanismos internos próprios aptos a impedir ou minorar os danos em razão da fraude perpetrada, concorrendo, portanto, ambas as partes em culpa para o surgimento do evento danoso objeto do presentes autos
. III.VIII.
Uma vez conjugada a imprudência do consumidor final em entregar o Cartão de Crédito a terceiros e a negligência da Instituição Financeira de não criar mecanismos para impedir e bloquear as ações criminosas que movimentam transações financeiras atípicas e que destoam sobremaneira dos gastos usuais de seus clientes, resta acertada a conclusão da Sentença que reconheceu a culpa concorrente
. III.IX. A Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, somente afasta a concorrência de culpas, nestas hipóteses, relacionada à condenação exclusiva da respectiva instituição bancária, em se tratando de consumidor hipervulnerável, o que não se revelou ser o caso dos autos, uma vez que o Recorrente se qualifica como empresário e, ao tempo da perpetração do golpe contra si, ostentava 59 (cinquenta e nove) anos de idade. Precedentes. III.X. Recurso conhecido e desprovido. Honorários Advocatícios majorados para 15% (quinze por cento). (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0011801-17.2019.8.08.0011, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 07/Aug/2023)”

Dos danos morais

No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo Juízo de primeiro grau, vez que nos encontramos diante de conduta que efetivamente lesionou a recorrida, situação suficiente para gerar reparação pelo abalo sofrido.

A indenização por danos morais arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais) apresenta-se justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, a extensão dos danos experimentados pela recorrida e a capacidade econômica das partes, objetivando amenizar o sofrimento da vítima sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico no sentido de induzir a recorrente a adotar postura mais diligente na prestação de seus serviços.

Da manutenção da sentença por seus próprios fundamentos

Diante do exposto, verifico que a sentença de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com o ordenamento jurídico pátrio, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil c/c artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL

1. Rogando vênias ao Eminente Relator, entendo que a hipótese é de provimento ao recurso interposto.

2. Inicialmente, vislumbro que a sentença impugnada adotou premissa decisória quanto à revelia da Requerida/Recorrente que não se coaduna com o estado do feito, mercê contestação de ID1243481, desconsiderando assim o pleito formulado de realização de prova pericial visando a averiguação da falsidade de documentos no contexto do empréstimo impugnado.

3. Nesta toada, conquanto seja o direito à prova componente imediato do contraditório e ampla defesa, de modo a ser assegurado aos sujeitos parciais a produção de todos os meios aptos à demonstração dos fatos alegados em suporte a suas postulações (art.369 do CPC), submetido ao controle do magistrado pelos seus poderes-deveres instrutórios (art.370 do CPC), vislumbro que na espécie restou subtraído à parte a produção do meio de prova, sendo assim a hipótese de reconhecimento do cerceamento do direito de defesa.

Desta forma, não resta solução diversa senão a extinção do feito e a remessa das partes para o Juízo Cível comum para discussão com a amplitude probatória exigida.

4. Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para julgar extinto o processo sem exame de mérito.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO VOGAL